Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS – INDEVIDA SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando o ente público a pagar “(...) à autora o valor relativo à complementação da GAZR -Gratificação de Atividade em Zona Rural, suprimido de sua folha de pagamento a partir de outubro de 2019, até outubro de 2022” e à “(...) complementação da GAZR –Gratificação de Atividade em Zona Rural, implementando-a na folha de pagamento a partir de novembro de 2022, e enquanto se encontrar ela afastada para estudo remunerado”.
2. O § 3o, do artigo 12, da Lei 5.105/2013, garante, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
3. A Lei Complementar 840/2011, em seus artigos 161, § 2o e 165, v, d, reforça o entendimento de efetivo exercício ao período de afastamento remunerado para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.
4. Não merece acolhimento a alegação recursal de que a natureza propter laborem da gratificação justificaria sua supressão, uma vez que o afastamento da recorrida se enquadra à hipótese legal da manutenção do pagamento da rubrica, fato demonstrado pela publicação no Diário Oficial de fl. 35, (DEÍNE BISPO MIRANDA, matrículas 211.245-0 e 204.765-9, para cursar o Doutorado em Educação em Ciências, na Universidade de Brasília, a partir da data de publicação até 30 de julho de 2023, com liberação na carga horária de 60 (sessenta) horas (processo no 00080-00127527/2019-19).
5. Portanto, mostra-se devido o pagamento das parcelas referentes a GAZR, no período em que a requerente permaneceu em licença para estudo, na forma como definido em sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.